Tribunal: TJMT
Processo: 0014204-21.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014204-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDIO EDMIR DA SILVA GUIA - CPF: 704.239.381-34 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CLAUDIO EDMIR DA SILVA GUIA

APELADO:
SISAN ENGENHARIA LTDA.

EMENTA
. DIREITO
CIVIL
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA APELAÇÃO E PEDIDOS TEMERÁRIOS. REJEITADA. MÉRITO.
TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais em ação movida em desfavor de construtora, em razão de suposto atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em determinar o termo inicial para a contagem do prazo de entrega do imóvel, analisar a compatibilidade da justificativa de atraso com o contrato de compra e venda e verificar a configuração de prejuízo indenizável por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de entrega do imóvel deve ser contado com base no contrato de compra e venda, não podendo ser vinculado a ajustes posteriores celebrados com agentes financeiros, como o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal.
Inteligência do art. 361 do Código Civil e Tema Repetitivo n.º 996 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação da apelada de que o atraso na entrega decorreu de prorrogação autorizada pela Caixa Econômica Federal não se sustenta, pois tal justificativa constitui fortuito interno, incapaz de eximir a construtora de sua responsabilidade.

5. A tese de que o imóvel integra o programa Minha Casa Minha Vida, com finalidade de moradia própria, não afasta o dever de indenizar
pelos lucros cessantes
, pois o atraso injustificado na entrega do bem gera prejuízo presumido, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 996 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A indenização por lucros cessantes, fixada em R$ 650,00 por mês, é razoável e proporcional, pois está alinhada ao valor do imóvel e aos parâmetros adotados em situações análogas
, considerando o valor de mercado do imóvel
.

7. O atraso de 22 meses na entrega do imóvel caracteriza dano moral, pois frustra as legítimas expectativas do consumidor, gerando abalo emocional e ultrapassando os limites do mero dissabor, justificando a fixação de indenização em R$ 6.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Inteligência dos
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil
e .
8º do Código de Processo Civil.

8. Reconhecida a inversão do ônus
da
sucumbência, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“O termo inicial para a contagem do prazo de entrega de imóvel deve observar o contrato de compra e venda, desvinculado de ajustes posteriores celebrados com agentes financeiros, salvo estipulação expressa em contrário
que resulte em novação contratual pela extinção do contrato originário
.”

“Justificativas baseadas em prorrogações autorizadas por agentes financeiros configuram fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel.”

“
A privação do uso de imóvel adquirido, resultante de atraso significativo na entrega, gera presunção de prejuízo, justificando a indenização por lucros
cessantes, calculada com base em aluguéis mensais durante o período de atraso, cujo montante
por mês
deve ser fixado de forma proporcional ao valor do imóvel
.”

“Atraso significativo na entrega de imóvel adquirido por programa habitacional, que frustra legítimas expectativas do consumidor, enseja reparação por danos morais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 186, 361 e 944; Código de Processo Civil,
arts
. 141, 492 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo nº 996 do STJ (REsp 1.729.593/SP);
STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

por

CLAUDIO EDMIR DA SILVA GUIA
,

contra sentença (ID
252201689
) proferida pelo Juízo da
11
ª Vara
Cível da
Comarca de
Cuiabá
-MT
que, na
Ação
Indenizatória por Perdas e Danos

movida
em desfavor de

SISAN ENGENHARIA LTDA.
, julgou
improcedentes os pedidos
formulados na exordial
, nestes termos
:

[...]

Trata-se de Ação Indenizatória por Perdas e Danos e Danos Morais ajuizada por Claudio Edmir da Silva Guia em desfavor de SISAN Engenharia
Ltda..

Sustenta a parte autora que,
na data de 10 de setembro de 2010, adquiriu um imóvel residencial junto à parte requerida, no empreendimento denominado Residencial Santa Terezinha II, pelo valor de R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais).

Aduz que a entrega do imóvel estava prevista para maio/2012, uma vez que o contrato previa o prazo de 20 (vinte) meses para a construção,
no entanto, a entrega foi realizada somente na data de 05 de junho de 2014.

Em razão dos fatos, requer o julgamento procedente da ação, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de
lucros cessantes (alugueres) no valor mensal de 650,00
(seiscentos e cinquenta reais),
a partir da data de 11/05/2013 até a data da efetiva entrega do imóvel; ao pagamento de multa moratória de 2% e juros por dia de atraso e, ainda, condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

[...]

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 43988388 (fl. 9/40), sustentando a existência de prorrogação contratual autorizada pelo agente financiador, em decorrência da culpa exclusiva de terceiro
, inexistindo a ocorrência de descumprimento contratual ou dano passível de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

[...]

Em que pese à informação de aquisição do imóvel na data de 10 de setembro de 2010,
nota-se que o contrato de financiamento foi firmado tão somente na data de 28 de setembro de 2012, de acordo com o id 43988386 (fl.3 35), com prazo específico para a conclusão, dessa forma, a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, bem como não pleiteou pela produção de qualquer prova
.

[...]

Dessa forma,
considerando que o contrato de financiamento foi firmado na data de 28 de setembro de 2012, o prazo de entrega estava previsto para mês de maio/2014
.

Da análise das cláusulas contratuais acima mencionadas, nota-se que
somado o prazo previsto para a conclusão da obra e o período para a entrega das chaves,
o prazo final seria em 27 de julho de 2014
e, conforme termo de entrega e recebimento de imóvel,
a entrega das chaves efetivada em 05 de junho de 2014
.

Desse modo, não obstante a alegação de atraso na entrega do imóvel e fundamentação do direito ao recebimento das indenizações previstas,
verifica-se que a obra foi concluída dentro do prazo previsto contratualmente, incluindo a prorrogação autorizada pela CEF
, inexistindo motivos para alegação de demora na entrega da unidade autônoma.

[...]

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Perdas e Danos e Danos Morais
ajuizada por Claudio Edmir da Silva Guia em desfavor de SISAN Engenharia
Ltda..

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa
, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará
suspensa
, tendo em vista o
benefício da assistência judiciária
, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
252201690
),
o
apelante
sustenta
as seguintes teses:

Lucros cessantes pelo período de atraso na entrega do imóvel

Indenização por danos morais

A
parte
apelada, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
252201693
)
nas quais
suscita a seguinte preliminar:

Ausência de fundamento jurídico por pretensão infundada e temerária

No mérito, rebate as teses do
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-32561920), e p
reparo
isento
,
uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos da certidão de
ID
248757193.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

CLAUDIO EDMIR DA SILVA GUIA

APELADO:
SISAN ENGENHARIA LTDA.

VOTO PRELIMINAR

EXMO.
SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da

11
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação
Indenizatória por Perdas e Danos
movida
em desfavor da ora apelada,
julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou
o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, mas com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
, ao analisar os fatos e documentos apresentados, concluiu que o contrato de financiamento foi firmado em 28 de setembro de 2012, estabelecendo prazo de 20 meses para a construção do imóvel e mais 60 dias para a entrega das chaves. Considerando esses prazos, a entrega do imóvel em 5 de junho de 2014 foi considerada dentro do prazo contratual, incluindo a prorrogação autorizada pela Caixa Econômica Federal.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pela apelada.

1.
Ausência de fundamento jurídico por pretensão infundada e temerária

Em breve parágrafo
inserido nos pedidos de suas contrarrazões, a apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, sob o argumento de que carece de fundamento jurídico e consiste em pretensão infundada, temerária e em desacordo com os preceitos legais e contratuais aplicáveis ao caso.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória
ou de recurso destituído de fundamentação
, estando em consonância com a exigência do
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

Ademais, verifica-se que a recorrida confunde questões de mérito (pretensão
“[...]
em desacordo com os preceitos legais e contratuais
[...]”) com preliminar recursal.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo apelante.

É como voto.

1.
Lucros cessantes pelo período de atraso na entrega do imóvel

O apelante assevera que
que adquiriu o imóvel em 10/09/2010, com prazo de entrega de 20 meses estipulado contratualmente.

Assim, destaca que
o contrato de compra e venda previu um prazo de 20 meses para construção, sem menção de que estaria vinculado ao financiamento.

Desse modo, c
ontesta o argumento utilizado pela sentença, que vinculou o início da contagem do prazo à data de assinatura do contrato de financiamento (28/09/2012).

Por conseguinte, ressalta que
o imóvel foi entregue
apenas em
05/06/2014,
com atraso de 696 dias em relação ao prazo contratual original.

Assim
,
postula
pel
a indenização por lucros cessantes
, fundamentando que o atraso na entrega do imóvel o privou de usufruir do bem, causando prejuízo presumido.

Argumenta que é devida uma compensação na forma de aluguel mensal pelo período de atraso, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.729.593/SP).

A apelada, por sua vez, a
rgumenta que o contrato de financiamento foi firmado em 28/09/2012, com prazo para construção e entrega do imóvel até 27/07/2014, considerando a cláusula de tolerância de 60 dias.

Destaca que a entrega efetiva das chaves ocorreu em 05/06/2014, dentro do prazo previsto contratualmente.

Contesta a tese do apelante de que o prazo deveria ser contado a partir da data de reserva do imóvel (10/09/2010), alegando que essa data não constitui marco inicial contratual.

Fundamenta a validade da prorrogação do prazo de entrega com base no artigo 48, § 2º, da Lei n.º 4.591/64, que permite a dilação mediante justificativa.

Aponta que a prorrogação foi autorizada pela Caixa Econômica Federal, considerando a conclusão regular da obra.

Ademais, s
ustenta que o pedido de lucros cessantes, calculados como aluguéis, é incompatível com a natureza social do imóvel, adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.

Alega que a legislação do programa proíbe a utilização do imóvel para fins de locação ou outras finalidades lucrativas nos primeiros dez anos após a aquisição.

A
ssim, a
ponta ausência de comprovação de efetivo prejuízo financeiro, o que inviabiliza a indenização por danos materiais.

Pois bem
.
Compulsando os autos,
do
“
contrato
por instrumento particular
de
compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade hab
itacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações
” (ID 2522
01652, p. 43),

firmado entre as partes
em 2010
,
para aquisição de um
imóvel residencial junto à parte
apelada
, no empreendimento denominado Residencial Santa

Terezinha II, pelo valor de R$ 52.000,00
,
cita-se
as seguintes disposições
:

[...]

C -
CONFISSÃO DA DÍVIDA

/MÚTUO/

RESGATE/

PRESTAÇÕES/

DATAS/

DEMAIS VALORES E CONDIÇÕES:

[...]

6 –
Prazos, em meses
:

6.1 –
de
construção

20

[...]

CLÁSULA QUINTA
– PRAZO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL
–
O prazo para o término da construção da unidade habitacional vinculada ao empreendimento consta no item
“6.1” da Letra “C” deste contrato
, passível de prorrogação, mediante análise técnica e autorização da CAIXA, consubstanciada na regulamentação vigente.

[...]

PARÁGRAFO SEGUNDO – A ENTIDADE ORGANIZADORA dispõe de
até 60 dias após o prazo para o término da construção da unidade habitacional
vinculada ao empreendimento, mencionado no caput desta Cláusula,
para entrega das chaves
do imóvel ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S)
.

[...] (ID
252201652, p. 45; 54)
[grifo nosso]

O apelante, por sua vez, assevera que
iniciou a contagem dos prazos a partir de 10/09/2010, data em que efetuou o primeiro pagamento referente ao imóvel, no valor de R$
500,00 (quinhentos reais)
, conforme recibo juntado ao ID
252201653
, p. 36

Verifico, ainda, que
a
data
de 10/09/2010 também consta no instrumento de proposta
de compra do imóvel
, com a menção à referida entrada de R$ 500,00,
conforme ID
252201653
, p. 36.

Assim, somando-se
os citados
vinte meses
de prazo para construção, cujo termo
a quo
findou em
10/05/2012
,
o prazo
de sessenta dias
para a entrega das chaves
do imóvel ao apelante
, contados a partir de 10/05/2012,

findaria
em
09/07/2012
.

Porém, no caso em exame, conforme
“Termo de
Entrega e
Recebimento do Imóvel” (ID
252201653
, p. 44),
o bem só foi entregue
ao apelante
em 05/06/2014
, ou seja,
22 (vinte e dois)
meses depois
do prazo final previsto no contrato
(09/07/2012).

Em que pese a apelada sustentar que o prazo para a entrega do imóvel deve ser contado
conforme o fixado no contrato de financiamento, qual seja, em
27 de julho de 2014, sem razão a recorrida.

Isso porque,
o prazo de construção fixado no contrato de financiamento vincula apenas a instituição financeira e o financiado, não podendo ser aproveitado pela construtora, que não possui nenhuma relação com o agente financeiro.

Ademais, não pode o referido contrato de financiamento ser equiparado à novação do contrato de compra e venda.

Isso porque, o contrato de financiamento nada
fala sobre a extinção do aludido contrato anterior de compra e venda, não havendo, portanto, o ânimo de novar.
Nesse sentido, cita-se o teor do
art. 361 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 361.
Não havendo ânimo de novar,
expresso ou tácito
mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira
.

[grifo nosso]

Assim
, é tida como abusiva a postura da
apelada ao tentar alterar
a data inicialmente estipulada
vinculando-a
à assinatura do contrato de financiamento.

Assevera-se que, no Tema Repetitivo nº 996, o Superior Tribunal de Justiça deixo claro que
o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado ao contrato de financiamento,
in
verbis
:

Tema Repetitivo n.º 996 do Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019,
DJe
de 27/9/2019.)
[grifo nosso]

Assevera-se que não há no contrato de compra e venda
cláusula de tolerância para a entrega do imóvel
, nos termos do
artigo 48, § 2º, da Lei n.º 4.591/64
,
in
verbis
:

Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor.

§ 1º O Projeto e o memorial descritivo das
edifcações
farão parte integrante e complementar do contrato;

§ 2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras
e as condições e formas de sua eventual prorrogação
.

Além disso, a justificativa de dilação suscitada pela
apelada, qual seja,
a de que o atraso foi por meio de “[...]
autorização da CAIXA Econômica Federal
.
[...]” (ID 252201693, p. 04),
se trata de fortuito interno que não exime a apelada de sua obrigação pela entrega do imóvel no prazo do contrato de compra e venda.

Assim, vincular o termo inicial e final ao contrato de financiamento t
rata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva,
a qual viola o princípio da
boa-fé objetiva
contratual

(
art. 422 do Código Civil
) e a proteção do

artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor
, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível.

Assim, tendo em vista que as chaves não foram entregues até o prazo máximo estipulado no contrato realizado entre o adquirente e a construtora, o atraso na entrega do imóvel restou configurado.

Portanto, verificado o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, têm-se que o prejuízo do comprador é presumido, de modo que a injusta privação do uso do bem,
enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes
, na forma de aluguel mensal, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
, conforme o Tema
Repetitivo n.º 966 do Superior Tribunal de Justiça já supracitado
:

[...]
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.

[...]

[grifo nosso]

Quanto ao valor dos alugueres
, verifica-se que o montante de R$ 650,00 por mês é adequado e proporcional, nos termos do art. 8º do Código de Processo Civil.

Isso porque, e
sse valor corresponde a aproximadamente 1,25% do preço original do imóvel, estabelecido em R$ 52.000,00 na época da assinatura do contrato, conforme indicado no item “B1” da avença (ID 252201652, p. 45). Tal percentual está alinhado ao patamar geralmente reconhecido pela jurisprudência para casos semelhantes, considerando a atualização monetária e as condições vigentes no período anterior à entrega final do imóvel.
Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR POR CULPA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA
- DANO
MATERIAL – DEMONSTRADO - DANO MORAL IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Ao revés do tenta fazer crer, extrai-se que em momento processual oportuno, determinada a intimação das partes para que justificassem as provas e o que pretendiam comprovar (id. 90220540 – pág. 39), a ré, ora apelante, nada manifestou, conforme certidão de id. 90220540 – pág. 42.

II - Noutras palavras, oportunizada à ré, ora apelante, a especificação de provas e não tendo manifestado seu interesse na sua produção em momento oportuno, não há de se falar que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.

III - Não fosse suficiente, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, principalmente a oitiva das partes, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.

IV – As circunstâncias mencionadas pela ré, ora apelante, quais, sejam, a escassez de material e mão de obra, bem como entraves administrativos/financeiros, não excluem sua responsabilidade no atraso da entrega do imóvel, uma vez que se
tratam
de fortuitos internos do setor de construção civil, ou seja, previsíveis dentro do ramo dessa atividade, razão pela qual não há que se falar que o atraso decorreu por motivo de caso fortuito ou força maior.

V - Por oportuno, insta ressaltar que somente o fortuito externo, sem qualquer ligação com o risco da atividade desenvolvida pelo empreendedor é que seria capaz de afastar sua responsabilidade.

VI - Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano material seja afastada, haja vista que, através da cópia do Contrato de Prestação de Serviços e Administração de Bens Imóveis (documento de id. 90220536 – págs. 47 a 49), o autor, ora apelado, comprovou que, em razão da demora injustificada da entrega do documento denominado “habite-se”, foi impedido de locar o imóvel para terceiros e com isso auferir lucros.

VII – Não bastasse, há de se ressaltar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora da construtora/vendedora, sendo presumido o prejuízo experimentado pelo comprador.

VIII - Ainda, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto à alegação de que o atraso na entrega do imóvel é mero inadimplemento contratual, de modo que a indenização por dano moral deve ser afastada.

IX - Ora, no caso, o atraso na entrega do imóvel e dos documentos pertinentes não pode ser considerado como mero aborrecimento, uma vez que o autor, ora apelado, teve frustrada a sua justa expectativa de usufruir o imóvel adquirido e assim auferir lucros com a sua locação.

X - Ademais, como já decidido em caso semelhantes por Quarta Câmara Cível, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável
configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é in
re

ipsa
.

XI - No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

XII - Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

XIII -
Por fim, não se constata que o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), fixado a título de aluguel mensal, se trata de uma importância absurda como defendido pela ré, ora apelante, haja vista que, como o imóvel foi adquirido, à época, por R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), observa-se que o referido valor não excede a regra usualmente utilizada para calcular o aluguel, no qual se aplica um valor entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor de mercado do imóvel.

(
TJ-MT, AC
0042594-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)
[grifo nosso]

Ademais, r
essalta-se
que
não assiste razão à
apelada,
quanto a tese de se afastar o
pleito indenizatório sob o fundamento de que
o apelante foi beneficiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida,
o qual é destinado à aquisição de moradia própria.

Isso porque,
de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de estar ou não o procedimento imobiliário inserido no “Programa Minha Casa, Minha Vida”, os danos materiais, em casos como o presente, se presumem, decorrendo diretamente da privação injustificada do uso do bem:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM
. RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com
termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.
[...]. (STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019,
DJe
27/09/2019)
[grifo nosso]

E a
corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A sentença determinou a indenização a título de aluguel pelo período de atraso, o ressarcimento das taxas de evolução de obra e o pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. A apelante sustenta a ausência de lucros cessantes e impugna a devolução da taxa de evolução de obra, alegando que os valores foram cobrados pelo agente financiador, além de pedir o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega do imóvel configura obrigação de indenizar a título de lucros cessantes; (
ii
) estabelecer se a construtora é responsável pela devolução das taxas de evolução de obra cobradas pelo agente financiador; (
iii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais em decorrência do atraso; e (
iv
) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel resta configurado com base na data de celebração do contrato e na data da efetiva entrega das chaves, ultrapassando o prazo de tolerância estipulado, o que caracteriza inadimplemento contratual.

As justificativas apresentadas pela apelante para o atraso, como questões burocráticas e administrativas, configuram fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial, não eximindo a construtora de sua responsabilidade civil, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A indenização por lucros cessantes é devida independentemente de o comprador ter adquirido o imóvel pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, uma vez que a jurisprudência do STJ presume o prejuízo pela privação injustificada do uso do bem, justificando o pagamento de aluguel pelo período do atraso.

A responsabilidade pelo ressarcimento da taxa de evolução de obra também é atribuída à construtora, pois tais encargos incidem durante o período em que o autor ficou impedido de usufruir do imóvel em razão do atraso na entrega, sendo a devolução desse valor justa e compatível com a jurisprudência aplicável.

Quanto aos danos morais, o atraso significativo e injustificado no cumprimento do contrato configura frustração das legítimas expectativas do consumidor, afetando sua dignidade e ensejando a reparação extrapatrimonial, conforme entendimento atual do STJ.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do descumprimento contratual e a necessidade de compensar o abalo sofrido sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento:

O atraso na entrega de imóvel configura inadimplemento contratual que enseja a obrigação de indenizar por lucros cessantes, independentemente da vinculação ao programa "Minha Casa, Minha Vida
".

A construtora é responsável pelo ressarcimento das taxas de evolução de obra incidentes durante o período de atraso na entrega do imóvel.

O dano moral é cabível quando o atraso na entrega do imóvel causa frustração de expectativas e abalo à dignidade do consumidor, sendo fixado em valor proporcional à gravidade do descumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2º e §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 20140111480054, Rel. Alfeu Machado, j. 06/12/2017; STJ, REsp 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/09/2019.

(N.U 1006510-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o
respectivo dispositivo contratual atenta
contra o princípio da boa-fé objetiva
.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

(TJ-MT, AC 1003314-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRAZO PARA ENTREGA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO CONSTANTE NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PREVALÊNCIA
- ATRASO NA
CONCLUSÃO DA OBRA - JUROS DE EVOLUÇÃO - DEVOLUÇÃO - NECESSIDADE. Consoante tese fixada por esse e. Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de incidente de recurso de demanda repetitiva, "
Em relação ao adquirente do imóvel, não deve prevalecer, por abusiva, a cláusula prevista no contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, por meio da qual se estabelece novo prazo para conclusão e entrega da obra em detrimento daquele que havia sido originalmente avençado no contrato de promessa de compra e venda de coisa futura firmado entre o adquirente e a construtora
." - Prevalece o prazo contratualmente fixado acrescido da tolerância de 180 dias - Após o decurso do prazo concedido para a entrega do imóvel, é devida a restituição ao comprador da denominada "taxa de evolução de obra. (TJ-MG - AC: 10000210534160001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – Ação de reparação de danos materiais – Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Alegação de novação em razão do contrato com a CEF e necessária dilação de prazo da entrega do empreendimento em razão de caso fortuito e força maior (Pandemia ocasionada pela Covid-19) – Desacolhimento – Novação não evidenciada – Aplicação do Tema nº 996 do C. Superior Tribunal de Justiça - Atraso na entrega do imóvel que é incontroverso –
O contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado pelo adquirente não possui efeito de novação em relação à promessa de compra e venda, ainda que do novo contrato a alienante também participe como contratante de financiamento na modalidade associativa com a mesma instituição financeira - Atraso na entrega da obra evidenciado
- Imputação à superveniência da pandemia da Covid-19 – Descabimento - Construção civil que foi considerada atividade essencial pelo Decreto nº 10.342/2020, que incluiu o inciso LIV ao art. 3º do Decreto nº 10.282/2020, e não teve sua atividade suspensa durante o período – Fortuito interno que não afasta a responsabilidade da fornecedora – Indenização devida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10480697420228260002 São Paulo, Relator: José Carlos Ferreira Alves, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)
[grifo nosso]

Porém, assevera-se que o apelante
calculou o pedido de pagamento por lucros cessantes, na forma de alugueres mensais de R$ 650,00,
a partir de 11/05/2013
, conforme pedido postulado em sua exordial,
in
verbis
:

[...]

e) seja a Ré condenada ao pagamento,
desde 11/05/2013
, a títulos de lucros cessantes (alugueres), da quantia mensal de R$ 650,00 até a entrega definitiva do imóvel
(05/06/2014
), cuja soma, com os respectivos consectários legais, será apurada em eventual fase de execução de sentença;

[...] (ID 252201652, p. 26-27) [grifos do original]

Assim, em razão do princípio da adstrição ao pedido e para evitar decisão extra petita, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
, os lucros cessantes, na forma dos alugueres mensais, devem ser limitados ao período postulado pelo apelante.

Desse modo, constatado que a autora deixou de fruir de seu imóvel em decorrência do inadimplemento contratual da requerida, merece reforma a sentença, neste ponto, para determinar que a requerida, ora apelada, efetue o pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondente ao pagamento dos aluguéis do imóvel em que reside a apelante, pelo período do atraso
conforme requerido na exordial
, compreendido entre
11/05/2013
até a efetiva entrega das chaves
05/06/2014
, no valor de R$ 650,00 por mês.

2.
Indenização por danos morais

O apelante a
rgumenta que o
atraso na entrega do imóvel não configura mero inadimplemento contratual, mas um fato que causou grande sofrimento emocional.

Aponta que o imóvel foi adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, destinado a famílias de baixa renda, o que amplifica a frustração e o impacto na qualidade de vida.

Alega que a construtora apelada não cumpriu com seu dever de informar de maneira clara e transparente sobre o andamento da obra e as razões do atraso.

Assim, postula pela reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A apelada, por sua vez,
argumenta que o simples descumprimento contratual não gera direito a indenização por danos morais, a menos que se demonstre violação grave a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Pois bem
.
Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora,
ora apelante,
porquanto a espera na entrega ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

O fato gerador do dano moral
e a consequente responsabilidade civil da apelada
se mostra bem marcante,
com fulcro nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
,
porque o descumprimento da obrigação, revelado no atraso de
mais de 22 meses
para a entrega do imóvel
,
ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho
de se usufruir

da moradia própria
.

Ademais, d
izer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

Porém,
verifica-se que o
quantum
indenizatório postulado pelo apelante, no montante de R$ 10.000,00, é excessivo,
devendo ser reduzido para R$ 6.000,00
, com fulcro
no
art. 944 do Código Civil e 8º do Código de Processo Civil
.

A corroborar

o entendimento
, cita-se
ementas de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado
e de outras Câmaras deste Tribunal de Justiça
:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. FALTA DE PROVAS DO PAGAMENTO APÓS A DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO IMÓVEL. REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a parte apelante ressarcir os valores despendidos pelo apelado, para o pagamento dos alugueres no período após a data prevista contratualmente para a entrega do imóvel, bem como condenou a construtora apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel configura responsabilidade civil da construtora apelante, justificando a indenização por danos morais e materiais ao apelado.

[...]

7. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais foi considerado excessivo, sendo razoável a redução para R$ 6.000,00.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e afastar a devolução do valor a título de taxa de evolução de obra, cujo cálculo deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença
.

Tese de julgamento: “O atraso na entrega de imóvel configura responsabilidade civil da construtora, gerando o dever de indenizar por danos morais e materiais, com redução do valor indenizatório para R$ 6.000,00 e afastamento da devolução da taxa de evolução de obra.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 0040488-66.2015.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 20/02/2019; TJ-MT, Apelação Cível 0026975-94.2016.8.11.0041, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. 10/02/2021.

(N.U 0001457-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)
[grifos nossos]

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o atraso na entrega do empreendimento justifica a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora; (
ii
) se é devida a devolução integral das parcelas pagas, em parcela única, conforme estipulado na sentença; (
iii
) se a indenização por danos morais é aplicável em razão do atraso na entrega do imóvel; (
iv
) a possibilidade de cumulação da multa contratual com a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

[...]

O atraso injustificado na entrega do imóvel, quando ultrapassa o mero dissabor, enseja indenização por danos morais, haja vista o abalo à expectativa legítima do consumidor.

[...]

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A rescisão contratual por atraso injustificado na entrega de imóvel por parte da construtora impõe a devolução integral das parcelas pagas e permite a cumulação de indenização por danos morais com a cláusula penal."

(N.U 1005586-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)
[grifos nossos]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a sentença com o fim de
julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial para
:

c
ondenar a apelada
a
o pagamento de indenização por lucros cessantes, correspondente ao
s
aluguéis do imóvel
objeto do litígio
, pelo período do atraso, compreendido entre 11/05/2013 até a efetiva entrega das chaves 05/06/2014, no valor de R$ 650,00 por mês
; e

condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos
morais no

valor de R$ 6.000,00 por mês.

Por fim,
em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor da recorrida para condená-la ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no
arts
.
85
, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024